Tribunal: STF
Processo: RE 1532297
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPETRAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS ASSOCIADOS. FILIAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Pedido na ação coletiva limitado aos filiados, restrição expressamente acatada pelo título. O exequente comprovou filiação somente a partir de outubro de 2011. Limites subjetivos da ação coletiva definidos, conforme o pedido, desde o ajuizamento. A coisa julgada constituída na ação coletiva não pode beneficiar nem prejudicar terceiros, condição dos que não eram filiados ao tempo do ajuizamento, como o exequente. Recurso provido para extinguir o cumprimento de sentença, por ilegitimidade ativa do exequente” (fl. 2, e-doc. 4).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI e a al. b do inc. LXX do art. 5º da Constituição da República e o Tema 1.119 da repercussão geral. 



    Assevera que “o v. acórdão objurgado, proferido nas fls. 65/69 e confirmado pelo r. decisum de fls. 84/86, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento originário, determinando a extinção do Cumprimento de Sentença nº 1001171-77.2023.8.26.0160, sob o fundamento de que o Recorrente não possui legitimidade ativa para o seu ajuizamento visando a execução do título executivo constituído por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança nº 0600593-40.2008.8.26.0053, em razão do mesmo ter se filiado à ACSPMESP posteriormente à impetração de referido writ” (fl. 5, e-doc. 12).



    Salienta que “o julgamento objurgado é contrário à Tese nº 1.119, Representativa de Controvérsia, firmada no E. Supremo Tribunal Federal, bem como, também, à Tese nº 1.056, firmada em sede de Recursos Repetitivos pelo E. Superior Tribunal de Justiça, as quais, de modo diametralmente oposto” (fl. 5, e-doc. 12).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para que “seja revogado o v. acórdão recorrido, declarando que o Recorrente é titular de legitimidade ativa para o Cumprimento de Sentença do título executivo constituído por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança nº 0600593-40.2008.8.26.0053, tendo em vista a inexigibilidade da sua filiação à ACSPMESP no momento da impetração de referido writ, desde que o tenha sido a qualquer tempo” (fl. 7, e-doc. 12). 



    3. Em juízo de retratação do Tema 1.119 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de conformação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policial militar. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Falta de filiação à associação impetrante do mandado de segurança coletivo. Ilegitimidade para a cobrança. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 1119. Julgamento mantido por não caber afastar a expressa limitação do título” (fl. 2, e-doc. 21).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Na espécie vertente, a Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a legitimidade ativa do recorrente para o cumprimento individual de sentença em mandado de segurança coletivo, com os seguintes fundamentos:



    “Temos que, diversamente das ações coletivas de rito comum, em que se exige autorização expressa dos associados, Constituição Federal, artigo 5º, XXI, tal não se dá com os mandados de segurança coletivos, Constituição Federal, artigo 5º, LXX, e Lei 12016/2009, artigo 21, parte final.



    A despeito do artigo 21 da lei especial limitar tal instrumento, com respeito a entidades de classe e associações, à “defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, DOS SEUS MEMBROS OU ASSOCIADOS, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial, prescreve o artigo 22 que no mandado de segurança coletivo a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante, em que ancora a jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça quanto a alcançar toda a categoria que a associação pode representar, sem exigência de filiação, exceto se o título judicial limitar, como é o caso.



    Surge, então, a necessidade de definir se a filiação posterior ao ajuizamento da ação coletiva, com pedido expresso de limitação aos associados da impetrante, restrição acatada pelo título, permite beneficiar, inclusive quanto ao efeito de interrupção da prescrição para o lustro anterior ao ajuizamento, quem se filiou depois, por tempo maior ou mesmo muito pequeno, ou ainda, após o trânsito em julgado, que se verificou em 26-04-2022.



    Cumpre observar que a ação coletiva não impedia os interessados de propor ações individuais, Código de Defesa do Consumidor, artigo 104.



    Dado que a sentença há de se limitar ao pedido e à causa de pedir, o alcance da ação coletiva, em relação aos limites subjetivos, deve estar estabelecido no momento do ajuizamento da ação, sem possibilidade de alargamento ulterior, dado que a coisa julgada não pode nem beneficiar nem prejudicar terceiros, condição dos que não eram filiados. 



    Assim, não pode beneficiar quem se filiou depois, inclusive até por breve lapso de tempo, eventualmente apenas para se beneficiar da coisa julgada a constituir ou já constituída. 



    É o caso do agravado, que comprova filiação somente a partir de dezembro de 2011, origem, fls. 74, o que não lhe confere legitimidade para a cobrança, cumprindo por isso extinguir o cumprimento de sentença” (fls. 4-5, e-doc. 4).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE n. 1.293.130-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.1.2021).



    No julgamento do Tema 1.119 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que mesmo no caso de filiação posterior à impetração do mandado de segurança coletivo é possível reconhecer a legitimidade do associado para ajuizar o cumprimento individual de sentença coletiva. É esta a manifestação do Relator, Ministro Relator Luiz Fux:



    “In casu, os recorridos ajuizaram ação de cobrança de valores relativos ao período anterior à impetração de mandado de segurança coletivo postulado por entidade associativa. O acórdão recorrido consignou que, tratando-se de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, não se exige autorização expressa dos associados, comprovação do momento da filiação nem apresentação de rol dos associados (...)



    Como se observa, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado por ambas as Turmas desta Corte no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, a filiação prévia à data da impetração e a relação nominal destes na inicial, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, LXX, b, da Constituição Federal” (DJe 8.1.2021).



    Importante ressaltar que a matéria constitucional objeto do presente recurso extraordinário é semelhante à tratada no Tema 1.119, pois referem-se a cumprimento individual de sentença proferida no “mandado de segurança coletivo n. 0600593-40.2008.8.26.0053”, julgado pela Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo.



     Essa conclusão pode ser anotada pelo julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Tema 1.119, no qual o Ministro Luiz Fux enfatizou que, “como ressaltado pelo acórdão embargado, trata-se de ação de cobrança ajuizada por policiais militares, relativa a direitos reconhecidos em mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, especificamente os direitos ao cálculo de quinquênios e sexta parte sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria” (DJe 10.2.2022).



    Preenchidas as premissas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.119, não há motivos plausíveis para o Tribunal de origem recusar a aplicação da sistemática da repercussão geral, prevista no inc. II do art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    Em controvérsia similar a deste processo, o Supremo Tribunal Federal tem aplicado a referida tese de repercussão geral para reconhecer a legitimidade ativa de filiados após a impetração do mandado de segurança coletivo pela associação representativa de classe. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS” (ARE n. 1.289.067-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESALINHO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Na esteira da Tese 1119 da repercussão geral ‘É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil’, razão pela qual merece ser provido o recurso extraordinário. 2. Agravo interno conhecido e provido para dar provimento ao recurso extraordinário’ (RE n. 1.449.673-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento do ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. LUIZ FUX - PRESIDENTE, Tema 1119 da repercussão geral, no sentido de que: ‘É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.’ 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.514.260-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.11.2024).



    Nesse sentido, citem-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.475.195/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.2.2024; Recurso Extraordinário n. 1.465.970/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 4.10.2024; e Recurso Extraordinário n. 1.453.735/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.3.2024.



    Como consta dos autos que o recorrente está filiado à associação impetrante do mandado de segurança coletivo “desde janeiro de 2012” (fl. 7, e-doc. 3), tendo o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorrido em 26.4.2022 (fl. 4, e-doc. 4), há que se reconhecer a legitimidade ativa do associado para o cumprimento individual de sentença.



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reafirmada no julgamento do Tema 1.119 da repercussão geral, no sentido de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandado de segurança.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos do Tema 1.119 da repercussão geral, reconhecer a legitimidade ativa do recorrente para o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, invertidos os honorários de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora